Tribunal: TJDFT
Processo: 0709626-19.2017.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO.
I – É indevida a extinção do cumprimento de sentença quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes requerem expressamente a suspensão do processo. Art. 922 c/c art. 771, ambos do CPC.
II – Apelação provida.